Tribunal: TJDFT
Processo: 0754646-59.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. VÍCIO DO PRODUTO. APPLE WATCH. AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA E ORIGEM DO DEFEITO. COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O acervo probatório mostra que, em 24/10/2022 (66372495 - Pág. 2), o autor adquiriu um Apple watch. Em 23/2/2023, o relógio apresentou defeito e foi substituído (ID 66372497 - Pág. 2 e 66372506 - Pág. 14). As provas mostram ainda que em 1o/6/2024 (ID 66372499 - Pág. 2) o autor agendou, perante a assistência técnica, a análise do relógio recebido em substituição.
2. Não há prova, contudo, da análise e da resposta da assistência técnica que nega a avaliação do bem.
3. Estando os autos destituídos de quaisquer elementos de convicção indicativos da natureza e da origem do defeito do produto, mostra-se necessária a realização de perícia para solução da controvérsia.
4. Os Juizados Especiais foram concebidos para processar e julgar causas que não exijam a realização de provas intrincadas. Tais questões deverão ser levadas à Justiça Tradicional.
5. Nesse contexto, merece prestígio a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito pelaincompetênciado juízo.
6. Precedente: Acórdão 1219022, 07172407720198070016, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 19/12/2019.
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Recorrentes condenados a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.